Tribunal: TJSP
Processo: 2275744-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO POR DÍVIDAS DA SOCIEDADE LIMITADA. PRAZO DE 02 ANOS IMPOSSIBILIDADE DE IRRADIAÇÃO EM CASCATA. Matéria de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Parte que não poderia ser atingida pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Contrato social

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIO POR DÍVIDAS DA SOCIEDADE LIMITADA. PRAZO DE 02 ANOS IMPOSSIBILIDADE DE IRRADIAÇÃO EM CASCATA. Matéria de ordem pública. Ilegitimidade passiva. Parte que não poderia ser atingida pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica. Contrato social modificado em 12 de novembro de 2002, enquanto a decisão de desconsideração da personalidade jurídica é de 16 de março de 2015. Possibilidade de responsabilização de ex-sócio que deve se dar no prazo de dois anos (arts. 1.003 e 1.032, CC). Ilegitimidade passiva de ex-sócia da executada caracterizada. Impossibilidade de irradiação em cascata dos efeitos da desconsideração. Necessidade de novo pedido. Precedentes. RECURSO PROVIDO.